Tribunal: TJPA
Processo: 0814837-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814837-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART
S
. 155, §4º,
INC. IV, E 288, PARAGRÁFO ÚNICO, AMBOS DO
CP
.
1)
PRISÃO
PREVENTIVA
–
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA
. O
magistrad
o

a quo
fundamentou o
decisum
que decretou a prisão preventiva d
a
paciente

no fato de ser tal medida necessária

ao resguardo da ordem pública
,
diante do risco de reiteração delitiva, pois
a
mesm
a
responde a outros procedimentos criminais, também pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, demonstrando ser contumaz em práticas delituosas, havendo a possibilidade concreta de,

se solt
a
, encontrar os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

2)

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3
)

WRIT
DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada
e
denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Cristiane do Socorro Cunha de Oliveira (OAB/PA 13.558) em favor de ROSINEIDE DE LIRA BARROS CARDOSO, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Alegou a impetrante, em síntese, encontrar-se carente de fundamentação idônea, pois ausentes os seus requisitos legais, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de furto qualificado, inexistindo razões à segregação cautelar da coacta, sobretudo em virtude de ser a mesma possuidora de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, no mérito, sua concessão em definitiva.

Vindo-me os autos por prevenção, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, prestou os devidos esclarecimentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Aleg
ou a
impetrante, que o decreto prisional expedido contra
a

paciente
encontra-se carente de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos que autorizam
a medida excepcional
, impondo-se sua revogação, inclusive em virtude d
a aludida paciente
possuir condições pessoais favoráveis
.

D
a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva d
a

coacta
,
verifica-se
ter
o
magistrado
a quo
sustentado ser a medida extrema necessária
sobretudo
ao resguardo da ordem pública
,

mormente

porque a

aludid
a

paciente responde a outros procedimentos penais,
também
pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, demonstrando ser
a

mesm
a
contumaz em práticas delituosas, tratando-se de fundamento idôneo, diante do risco
concreto
de reiteração delitiva
.

Ressalta-se ainda, serem desnecessárias condenações transitadas em julgado para justificar a imprescindibilidade da segregação cautelar diante do risco de reiteração delitiva, a qual requer apenas demonstração de constante envolvimento d
a
ré em infrações penais,

todos pela suposta prática de furto qualificado por concurso de pessoas, em
diversas
comarcas (0808238-94.2022.8.14.0015 – Castanhal/PA, 0802051-41.2021.8.14.0133 – Marituba/PA, 0802529-37.2022.8.14.0061 – Tucuruí/PA e 0800037-14.2021.8.14.0027 – Mãe do Rio/PA
),

circunstância
apta a indicar que, solt
a
, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, sendo imperioso frisar tratar-se de fundamento idôneo ao resguardo da ordem pública.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
TENTADO.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

REITERAÇÃO DELITIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva.
As instâncias ordinárias afirmaram que,
em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais,
tendo sido preso em flagrante 3 vezes em um período aproximado de 3 meses, o que revela a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 663.322/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Com efeito, ao contrário do alegado pel
a
impetrante,
o
magistrad
o

a quo
fundamentou a sua decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, demonstrando ser medida necessária sobretudo à garantia da ordem pública
, de modo que estando
presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar
,
o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis é incapaz de, por si só, possibilitar a soltura d
a
mesm
a
ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram inadequadas e insuficientes, no caso concreto, para o fim a que se destinam
.

Por todo o exposto,
conheço a ordem impetrada
e
a denego.

É como voto.

Belém/PA,
data da assinatura eletrônica
.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/12/2023